Tribunal: TJSP
Processo: 0001618-74.2007.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001618-74.2007.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante MARCOS
FERNANDES MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-74.2007.8.26.0247 -Voto no
2
voto número 45.742
Apelação no 0001618-74.2007.8.26.0247
(Proc. no 1618/2007 - Vara Única Ilhabela)
Apelante: MARCOS FERNANDES MENDES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 319/324),
acrescenta-se que foram condenados Marcos Fernandes
Mendes a cumprir as penas de três (03) anos de reclusão e
pagamento de trinta (30) dias-multa e Eduardo Abreu dos
Santos a cumprir as penas de dois (02) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa, fixado, para ambos, o
regime prisional aberto, substituídas as penas privativas de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços e em prestação pecuniária, por terem
infringido o artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal.
Condenados, ainda, ao pagamento das custas processuais,
nos termos da Lei.
Marcos Fernandes Mendes apelou, mediante termo, à
fl. 332, e sua Defesa dativa apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 354-355/358, buscando a absolvição, por
insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-74.2007.8.26.0247 -Voto no
3
O recurso fora contrariado, às fls. 379/384; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 397/399, opinou por seu
improvimento.
A sentença transitou em julgado para o corréu Eduardo
Abreu dos Santos e sua Defesa (cf. fl. 385).
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, como
adiante se verá.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à
lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus fundamentos.

Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o
recorrente praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os
elementos de convicção trazidos ao processo, Marcos Fernandes
Mendes, agindo em conjunto e com identidade de propósitos
com Eduardo Abreu dos Santos, subtraiu uma motocicleta
Honda, modelo CG/FAN, pertencente à vítima Luiz Henrique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-74.2007.8.26.0247 -Voto no
4
Viana Martins.
Marcos Fernandes Mendes, na fase inquisitiva,
admitiu a prática do furto, em comparsaria com o corréu
Eduardo. Em juízo, mudou sua versão, alegando que estava
em sua casa, quando o corréu Eduardo chegou com a
motocicleta, o convidando para saírem.
O comparsa Eduardo Abreu dos Santos, na fase
policial, admitiu a subtração. Na fase judicial, disse que viu a
vítima oferecer a motocicleta para Marcos.
Evidente suas intenções de se esquivarem das
sanções que lhes seriam impostas.
A vítima esclareceu que notou a subtração de sua
motocicleta e a testemunha Jussye e policiais militares
localizaram seu bem subtraído na residência do acusado
Eduardo.
A testemunha acusatória Jussye de Souza Silva disse
que soube que Eduardo, seu cunhado, e Marcos haviam
furtado o veículo, sendo que eles surgiram com a moto e lhe
ofereceram para compra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-74.2007.8.26.0247 -Voto no
5
As provas produzidas são contundentes e indicam a
prática do crime pelo recorrente.
O delito de furto foi, pois, comprovado e configurado,
sem dúvida. É evidente que ele, apelante, em comparsaria,
subtraiu o pertence da ofendida, conforme a prova oral e
material colhidas nos autos. Portanto, a condenação era
medida que se impunha.
As penas do recorrente comportam alteração. Na
primeira fase da dosimetria, o Ilustre Magistrado Sentenciante
considerou a personalidade desvirtuada do apelante (cf.
apenso específico); entretanto, mostra-se mais ajustada a
exasperação na fração de um sexto (1/6), finalizando-se em
dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de
onze (11) dias-multa. A substituição da pena reclusiva pela
prestação de serviços e pela pecuniária mostrou-se adequada
e é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do
regime aberto, se necessário, eis que bem fundamentado.
Observa-se, ainda, que o apelante vem sendo assistido
por defensora dativa; sendo beneficiário da Assistência Judiciária
Gratuita. E, portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°,
parágrafo único, 3° e 9°, todos da Lei n° 1.060/50, que o isentam do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-74.2007.8.26.0247 -Voto no
6
menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o
pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à
apelação, para reduzir as reprimendas impostas ao recorrente
para dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e
pagamento de onze (11) dias-multa e, de ofício, determina-se o
sobrestamento
do
pagamento
das
custas
processuais,
mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR